Tribunal: TJMT
Processo: 1008828-52.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008828-52.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDSOM BATISTA GONCALVES - CPF: 861.424.881-49 (APELADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL – CHEQUE EMITIDO E NÃO SUSTADO – CHEQUE APRESENTADO – AUSÊNCIA DE FUNDOS OU LIMITE SUFICIENTE PARA COBERTURA DO CHEQUE - MAJORAÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PARA COBERTURA DE CHEQUE EMITIDO PELO CORRENTISTA - ILÍCITO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESACORDO COMERCIAL DO CORRENTISTA COM O TERCEIRO FAVORECIDO - DEVER REPARATÓRIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não socorre ao autor/recorrido a tese de que a instituição financeira praticou ilícito ao utilizar valores superiores ao cheque especial então contratado, uma vez que, é possível que o banco analise e avalie, em caráter emergencial, a possibilidade de conceder um limite emergencial de crédito para acolher débitos em sua conta corrente que ultrapassem o saldo disponível.

II - Incumbe a quem emitir o cheque também susta-lo. Existem diversas razões pelas quais as pessoas são obrigadas a sustar cheque. Normalmente, as causas mais comuns são: roubo e furto do talão de cheque ou desacordo comercial entre o vendedor e o comprador, o que não se verificou no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008828-52.2018.8.11.0002 interposto por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” onde litiga com EDSOM BATISTA GONCALVES perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 122022649 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para o fim de declarar inexistente a dívida lançada pela empresa ré cujo fato gerador fora o desconto indevido da cártula de cheque no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) vinculados aos dados pessoais do autor. Condenou ainda a empresa ré a restituir a conta corrente do autor da data do pagamento maculado pela ré. Confirmou em definitivo a tutela e por fim condenou a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou ainda a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 122022651 que não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco Réu. E, inexistindo defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar atribuível ao Banco Réu, consoante estatuto consumerista, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente;

Alega a inexistência de ato ilícito. Infere-se neste caso, portanto, que a conduta praticada pelo Réu de modo algum se insere no âmbito dos atos ilícitos.

Sustenta a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva. A situação questionada nos autos foi praticada sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao recorrente, vez que não cometeu qualquer violação ao Ordenamento Jurídico pátrio. Em outras palavras, sem a violação ao necessário e legal dever de cuidado, elencado pela legislação pátria, não há como se lhe impor a obrigação de indenizar;

Afirma que não cabe falar em indenização por danos morais sem haver dano comprovado e o nexo entre a conduta e a consequência. A concessão da indenização não pode prescindir da efetiva demonstração da ocorrência de um dano, na hipótese de dano moral e que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente a agressão que extrapola a naturalidade dos fatos, causando danos à vítima. , caso Vossa Excelência entenda de forma adversa, requer parcimônia e razoabilidade nos valores de eventual condenação, haja vista que o valor pretendido pelo requerente mostra-se absolutamente desproporcional às condenações em casos de natureza semelhante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por EDSOM BATISTA GONÇALVES, doravante denominado recorrido, em face de BANCO BRADESCO S/A, doravante denominado recorrente.

Narrou o autor/recorrido que é correntista do Banco Réu/recorrente e que manteve relação comercial com terceiro, mais precisamente na compra de um caminhão e para que tal negócio fosse concluído o autor emitiu um cheque cuja obrigação perfaz o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil) reais. Informou que um dia após a compra, o referido caminhão apresentou problemas mecânicos, motivo pelo qual, foi imediatamente desfeito o negócio, tendo então o vendedor por sua feita se comprometido a devolver a cártula de cheque no dia 30/07/2018.

Diz que, o autor não tinha provisionamento algum de fundo e que seu limite não era suficiente para cobrir o cheque emitido, afirma que ao se dirigir em sua agencia para retirar um extrato teve a indigna surpresa de constatar que sua conta estava negativa em R$ 64.552,17 mil reais devido ao pagamento da cártula.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para o fim de declarar inexistente a dívida lançada pela empresa ré no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); restituir a conta corrente do autor e condenar à requerida a indenizar o autor por danos morais no montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal funda-se na inexistência de ato ilícito e obrigação de indenizar.

Inicialmente, deve-se analisar a situação em testilha sob o seguinte prisma: o cheque, típico título de crédito não causal, submete-se ao princípio cambiário da autonomia e abstração, pelo qual esse se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua criação, ensejando, pois, óbices a discussões atinentes à relação extracartular. Em outras palavras, assentado na abstração, o cheque, ordem de pagamento à vista, desvincular-se-ia do negócio jurídico que respalda, restando inoportuna a oposição de exceções pessoais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 7.357/85.

Rememoremos o citado artigo da Lei do Cheque:

“Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”

Na lição de Fran Martins, os títulos de crédito são instrumentos para a circulação dos direitos de crédito, facilitando as atividades econômicas de modo a possibilitar o seu uso por grande número de pessoas. O alcance dessa finalidade, assevera, deve-se, sobretudo, à observância dos princípios mencionados:

“A cartularidade , representação gráfica do título, expressa a materialização do direito no título. Serve para diferenciar a obrigação cartular constante do título, de outra estranha ao documento. Por esse princípio, para que o credor de um título de crédito exerça os direitos nele representados é indispensável que se encontre na posse do documento.

O princípio da literalidade , por sua vez, levando em conta ser o título um documento, estabelece que somente deve ser considerado aquilo que nele conste.

Como requisito elementar para a circulação do título, há o princípio da autonomia , que torna o seu portador titular de um direito autônomo em relação ao direito que tinha seus antecessores.” (Título de crédito, v. I, 13ª ed., Editora Forense).

Encontrando-se, destarte, qualquer das obrigações anteriores viciadas ou nulas, tal fato não terá o condão de comprometer a validade e eficácia das demais obrigações constantes do mesmo título de crédito. Conclui-se que cada obrigado se compromete não apenas com a pessoa a quem transfere o título, mas, sobretudo, com o seu portador.

Do princípio da autonomia, oportuno ressaltar, decorre a regra da inoponibilidade das exceções, consagrada no artigo 17 da Lei Uniforme e reproduzida no mencionado artigo 25 da Lei do Cheque nº 7.357/85, nos termos dos quais, e segundo leciona Fran Martins, ”o obrigado em uma letra não pode recusar o pagamento ao portador alegando suas relações pessoais com o sacador ou outros obrigados anteriores do título, isto é, não pode o obrigado recusar o pagamento alegando que é credor do sacador.” Essas exceções ou defesas são inoponíveis ao portador, que fica, em regra, assegurado quanto ao cumprimento da obrigação pelo obrigado.

Nos termos do artigo 15 da Lei do Cheque, quem emitiu as cártulas é que deve garantir o pagamento, considerando-se não escrita qualquer declaração em sentido contrário. Confira-se: “Art. 15. O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia.”

Sem necessidade de maiores delongas, controverte-se nesta demanda em resumo se legítima ou não a majoração de limite de crédito rotativo ("cheque especial") engendrada pelo banco réu/apelante com o escopo de cobrir ordem de pagamento à vista emitida pelo autor/recorrido em montante superior à soma de recursos disponíveis em conta, supostamente sem anuência deste.

Nesse mote, de ver que o autor/recorrido afirma ter havido desacordo comercial com o favorecido pelo cheque, mas pelo que se presume, não se sustou a cártula, tendo em vista afirmar não ter recursos disponíveis em sua conta corrente ou contratado cheque especial suficiente a cobrir o valor indicado no título executivo extrajudicial, entretanto, o cheque foi compensado pela instituição financeira.

Inicialmente, não há nos autos prova do referido desacordo entre o autor/recorrido e terceiro.

Nesse sentir, incumbe a quem emitir o cheque também susta-lo. Existem diversas razões pelas quais as pessoas são obrigadas a sustar cheque. Normalmente, as causas mais comuns são: roubo e furto do talão de cheque ou desacordo comercial, entre o vendedor e o comprador, procedimento não foi observado no caso em voga.

Na ausência de prova do pedido de sustação (ou da dispensa desta), é incontrovertido que o requerente/recorrido emitiu ordem de pagamento à vista (cheque) no importe R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), que foi compensado pela instituição bancária, mediante incremento do limite de crédito do recorrido, vez que os recursos então disponíveis eram insuficientes para tanto.

Não socorre ao autor/recorrido a tese de que a instituição financeira praticou ilícito ao utilizar valores superiores ao cheque especial então contratado, uma vez que, é possível que o banco analise e avalie, em caráter emergencial, a possibilidade de conceder um limite emergencial de crédito para acolher débitos em sua conta corrente que ultrapassem o saldo disponível.

Veja-se que um dos principais serviços das instituições financeiras consiste em conceder crédito, assim, sabendo que a parte autora/recorrida possuía conta corrente, produto bancário destinado a concessão de crédito – diverso de conta poupança – ter a casa bancária realizado o pagamento do cheque (não sustado) não configura ato ilícito, vez que a parte autora “ordenou” o pagamento, e a instituição financeira discricionariamente concedeu o crédito perquirido tacitamente.

À guisa de fechamento, no contexto dos autos é impositivo concluir pela ausência de qualquer ilícito contratual por parte da instituição financeira demandada.

Outrossim, a lei em voga ratifica:

“Art. 36 Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito.

§ 1º A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente.

§ 2º Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente.”

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para julgar a demanda improcedente.

Condeno a parte autora em custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022